Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E EMPRESARIAL EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ASSINATURA. TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. A decisão rejeitou a alegação de que a execução era nula, por falta de o título executivo, bem como o requerimento de suspensão do processo por se encontrar o devedor principal em recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título preenche os requisitos para fundar a execução e (ii) saber se o processo deve ser suspenso por estar o devedor principal em recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de Cédula de Crédito Comercial regida pelo Decreto-lei 413/1969, é dispensável a assinatura de testemunhas.
4. A execução não se suspende contra os sócios avalistas, mas apenas contra o devedor principal (sociedade empresária que pediu recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. A cédula de Crédito Comercial regida pelo Decreto-lei 413/1969 não necessita de assinatura de testemunhas para se qualificar como título executivo.
6. A execução não se suspende contra os sócios avalistas, mas apenas contra o devedor principal (sociedade empresária que pediu recuperação judicial).
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 413/1969; LRF, art. 49, §1o; Tema 886/STJ.